Tribunal: TJES
Processo: 5000460-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000460-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL PEREIRA VIANA
RECORRIDO: V. R. EVENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORMATURA. EMPRESA DE EVENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A COMISSÃO DE FORMATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que:
a)
integrava a turma de formandos do curso de psicologia - FAESA;
b)
no decorrer do curso, realizou o pagamento de sua festa de formatura, a qual, em razão da pandemia foi adiada para o dia 11/09/2021;
c)
em agosto de 2020, solicitou uma dilação de prazo para regularizar seus débitos, o que não lhe fora concedido;
d)
solicitou o desligamento voluntário na data de 08/01/2021;
e)
ao receber a ata de desligamento, foi surpreendida ao descobrir que não receberia nenhum valor já quitado, na importância R$ 5.550,69 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), sendo ainda forçada a adimplir com R$ 989,31 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

Em sede de sentença, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 2538383), sustenta a ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando,
pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no qual reconhece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo.

De início, concluo que as razões recursais não merecem prosperar. Neste sentido, explico.

Inexiste, nos autos, prova suficiente de que a Recorrente firmou contrato individual com a empresa Recorrida. Ou seja, eventual valor reembolsado, em caso de rescisão contratual, deveria ser cobrado do fundo de formatura e não da V.R Eventos, já que esta não possui relação jurídica com a parte autora.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“(...) Prova disso é que os documentos anexados pela própria parte Autora, em sua exordial, evidenciam que o vínculo contratual foi estabelecido junto ao referido fundo, sendo, a parte Requerida, apenas uma prestadora de serviço a este.

Assim, entendo ser a parte Requerida ilegítima para ser responsabilizada pelos danos sofridos, eis que o direito perseguido, em tese, toca ao fundo de formatura “JULIA.XAVIER UFES-FISIO 2020-1 FAESA PSICOLOGIA"."

Ademais, não se pode falar em relação de consumo, no caso em concreto, mas sim de uma relação jurídica
sui generis
estabelecida entre a Recorrente e os representantes da comissão de formatura, razão pela qual coaduno com o entendimento pela legitimidade passiva
ad causam
da Recorrida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.